Tribunal: TJDFT
Processo: 0714814-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID ́s 20237400, 20237401, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de alterar a natureza do crédito de comum para alimentar. Dê-se vistas dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. 2. A fim de instruir o pedido de preferência constitucional formulado no id 20684550, intime-se o(a) credor(a) MARIA DO SOCORRO DE SOUZA SANTOS para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, anexar aos autos: a) procuração ad judicia outorgada pelo(a) credor(a) ao(s) procurador(es) que subscreveu(ram) a petição de id 20684550; b) cópia do CPF e RG, a fim de comprovar a titularidade do crédito; c) declaração de que é titular do precatório e que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilidade civil e penal; d) laudo médico realizado por equipe multiprofissional e interdisciplinar que ateste que o(a) credor(a) é pessoa com deficiência, conforme disposto no artigo 2o da Lei no 13.146/2015, ou documento de órgão público (passe livre, credencial do DETRAN que concede estacionamento prioritário, etc) que reconheça o(a) requerente como pessoa com deficiência; e) atestado médico com o nome e a especialidade do médico atestante, diagnóstico específico e o número da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID); e f) decisão do órgão competente que deferiu a isenção do imposto de renda, podendo também ser carreado aos autos contracheque ou outro documento oficial da Receita Federal que comprove a isenção pretendida. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 20 de outubro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto